Tribunal: TJBA
Processo: 8005415-92.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005415-92.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: L. A. M. e outros

Advogado(s)
:
VALTER SANTANA PINHEIRO JUNIOR

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE DE MENOR IMPÚBERE. VIOLAÇÃO AO ART. 41, IV, DA LEI Nº 8.625/93 E AOS ARTS. 178, II, E 279 DO CPC. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido em ação envolvendo interesse de menor impúbere, sem a devida intimação do Ministério Público. A Procuradoria suscitou preliminar de nulidade absoluta do processo, por violação ao dever legal de intimação pessoal do parquet para atuar como fiscal da ordem jurídica, conforme previsto nos arts. 41, IV, da Lei nº 8.625/93, e 178, II, e 279 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação do Ministério Público para atuar em processo que envolve interesse de menor impúbere configura nulidade absoluta, apta a invalidar a sentença proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de intimação pessoal do Ministério Público em processo que versa sobre interesse de incapaz viola os arts. 178, II, e 279 do CPC, além do art. 41, IV, da Lei nº 8.625/93, que assegura a prerrogativa de intimação pessoal em qualquer processo.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, embora a decretação de nulidade por ausência de intimação do parquet dependa da demonstração de prejuízo, este é presumido quando se trata de improcedência do pedido em desfavor de incapaz, por se supor que a atuação do Ministério Público poderia alterar o desfecho da demanda.

5.

A violação ao dever de intimação obrigatória do Ministério Público, nesses casos, acarreta nulidade absoluta do processo, o que impõe o retorno dos autos à origem para regularização da atuação do órgão ministerial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de intimação do Ministério Público para atuar em processo que envolva interesse de menor impúbere configura nulidade absoluta, nos termos dos arts. 178, II, e 279 do CPC e art. 41, IV, da Lei nº 8.625/93.

2.

Presume-se o prejuízo à parte incapaz quando o pedido lhe é julgado improcedente sem a manifestação do Ministério Público, autorizando a decretação da nulidade do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 127; Lei nº 8.625/93, art. 41, IV; CPC/2015, arts. 178, II, 279.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt na PET no AREsp n. 2.366.971/SP, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 18.12.2024, DJe 23.12.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.322.659/RN, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 16.10.2023, DJe 19.10.2023; STJ, REsp n. 1.656.403/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.02.2019, DJe 06.03.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8005415-92.2022.8.05.0274
, em que figuram como apelante
L. A. M, representado por sua genitora
ALANA MOURA ALVES
, e apeladas
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e CLUBE DE SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em acolher a preliminar de nulidade do processo suscitada pela Procuradoria de Justiça e determinar o retorno dos autos à origem para oitiva do Ministério Público de Primeiro Grau
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .